Tribunal: TJMT
Processo: 1016751-96.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016751-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), OSCAR CAMARGO FILHO - CPF: 118.199.019-04 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PEDIDO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPLEXIDADEDA PERÍCIA DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Os honorários periciais varia de acordo com o critério discricionário do julgador, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante dispõe o artigo 465, §3º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, considerando a complexidade dos atos a serem executados na perícia (análise contábil, redação de parecer técnico e resposta de quesitos), bem como o fato de já ter sido concedido dois abatimentos na quantia proposta inicialmente, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OSCAR CAMARGO FILHO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos
Embargos à Execução
n.º 0010256-20.2017.8.11.0003, opostos em face do
BANCO SISTEMA S.A.,
homologou o valor dos honorários do perito

e determinou a intimação do Agravante para efetuar o pagamento no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de perda do direito de produção da prova pericial.

Inconformado, insurge-se o Agravante ao argumento de que o objeto da vertente demanda cinge-se na revisão de cláusulas contratuais e, no seu entender, não há no trabalho do
expert
complexidade considerável a ponto de justificar o valor homologado.

Defende que o
quantum
a ser fixado deve variar entre R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Prossegue em suas razões alegando que o perito nomeado irá trabalhar apenas com a análise de contratos, extratos fornecidos, contas gráficas
(slips)
e planilhas que deverão ser apresentadas pelo próprio Banco Agravado, razão pela qual a redução dos honorários se impõe.

Com base nesses argumentos, pugnou pelo efeito suspensivo ao recurso e, desde logo, sobrestada a decisão vergastada. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 140595681).

O Agravado apresentou Contraminuta no ID 143663168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

A parte Agravada, em sua contraminuta, sustenta a inadmissibilidade do recurso porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1015 do CPC, porquanto a decisão recorrida trata de homologação da proposta de honorários periciais.

Sem maiores
delongas, as alegações do Recorrido não merecem prosperar, uma vez que o tema foi analisado mediante mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no Resp. n.º 696.396 e Resp. n.º 1.704.520, firmou entendimento no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado, sempre, de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição do Instrumental quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Recurso de Apelação.

Na hipótese, é aplicável o entendimento da Corte Superior, tendo em vista que o Juiz
a quo
, ao

homologar o laudo pericial apresentado pelo perito nomeado, determinou a intimação do Embargante para efetuar o pagamento dos honorários no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais),
sob pena de perda do direito da produção de prova pericial
. A partir desta sanção, conclui-se que, se o inconformismo não for objeto de debate neste momento processual, o Recorrente corre o risco de perder a oportunidade de produzir a prova pericial.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
OSCAR CAMARGO FILHO
opôs
Embargos à Execução
em desfavor do
BANCO SISTEMA S.A.
objetivando a
revisão de cláusulas contratuais.

Em 07.11.2018, o Juiz condutor do feito deferiu a prova pericial requerida pelo Agravante, nomeou como perito o Sr. João Fernandes Zuffo, o qual aceitou o encargo em 21/02/2019, e apresentou proposta de honorários no valor de R$ 15.750,00 (quinze mil e setecentos e cinquenta reais), consoante ID. 40427101 – págs. 170 - autos principais.

Por não concordar com os honorários propostos, o Embargante/Agravante requereu a substituição do perito, sob a alegação de que não dispõe de recursos para arcar com a remuneração pleiteada, o que foi deferido pelo Juiz singular (ID. 40427102 – pág. 32).

O Julgador da instância singela nomeou como perito o Sr. Rodrigo Becher, o qual aceitou o encargo e apresentou proposta de honorários no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos e reais), como se vê do ID. 40427102 – pág. 41, cuja proposta foi renovada posteriormente, com redução para R$ 5.500,00 (cinco e mil e quinhentos reais), conforme manifestação de ID. 50023214 – autos de origem.

O Juiz singular homologou a última proposta de honorários com o valor reduzido pelo
expert
nomeado e determinou a intimação do Agravante para efetuar o pagamento, sob pena de perda do direito de produzir a prova pericial, o que deu ensejo a interposição deste recurso.

Inicialmente, convém ressaltar que o valor dos honorários periciais varia de acordo com o critério discricionário do julgador, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante dispõe o artigo 465, §3º, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, o valor dos honorários deve ser delimitado de forma a valorizar o trabalho do perito, sem permitir, de outro lado, o seu enriquecimento sem causa.

Assim, os honorários periciais devem ser fixados dentro dos parâmetros relativos à complexidade da causa e à natureza do trabalho a ser executado, assim como o tempo a ser despendido pelo
expert
e suas despesas com a execução do labor.

Na hipótese, a perícia deferida não é tão simples como afirma o Agravante, conforme se denota dos quesitos apresentados por ambas as partes (ID. 40427101, págs. 175/179 e 265/267).

Com efeito, trata-se de perícia contábil na qual o perito terá, não só que analisar os autos do
processo
, com todos os documentos apresentados pelas partes, mas também efetuar cálculos e análise técnica, bem como redigir o parecer técnico e responder a todos os quesitos formulados.

Vale ressaltar o fato de que o perito, por sinal o segundo nomeado pelo Juízo, já concedeu abatimentos considerados pelo Juiz
a quo
.

A proposta inicial era de R$ 15.750,00 (ID. 40427101 – págs. 170), a segunda R$ 8.400,00 (ID. 40427102 – pág. 41) e, por fim, R$ 5.500,00 (ID. 50023214 – autos de origem).

Em vista disso, não está demonstrado ser caso de acolher a impugnação e pedido de redução ainda maior dos honorários pleiteados pelo profissional que deverá promover a perícia, de modo que deve ser mantida a decisão que homologou o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) proposto no ID. 50023214 – ação principal.

Para ilustrar colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A fixação dos honorários periciais compete ao Magistrado, devendo esse considerar os critérios da complexidade, do tempo e da especialidade do trabalho a ser realizado, bem como as despesas para a sua execução. Restando evidenciado nos autos que os honorários periciais se mostram condizentes com a diligência a ser desempenhada, deve ser mantido o valor fixado pelo Magistrado de origem. (TJ-MG - AI: 10024000234302005 Belo Horizonte, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022